Tribunal: TJMT
Processo: 1055283-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055283-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 468.329.551-20 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055283-68.2024.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DAVI JOAQUIM DA CRUZ.

Recorrida: VIVO S.A

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. PROVA INSUFICIENTE DO CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais em razão da suposta continuidade indevida de cobrança de serviço de seguro, após solicitação de cancelamento. O recorrente alega cerceamento de defesa e pede a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se houve cobrança indevida apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando as partes têm a oportunidade de produzir as provas que entendem necessárias e não requerem a designação de audiência de instrução e julgamento, legitimando o julgamento antecipado da lide.

O consumidor tem o ônus de comprovar o pedido de cancelamento do serviço contratado, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A apresentação de número de protocolo genérico, impugnado pela recorrida e desacompanhado de qualquer outra evidência concreta, não é suficiente para demonstrar a solicitação de cancelamento.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a comprovação mínima da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

Não demonstrada falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, inexiste ato ilícito que justifique a devolução de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes tiveram oportunidade de produzir provas e não requereram a designação de audiência.

O consumidor deve comprovar o pedido de cancelamento de serviço para alegar cobrança indevida, não sendo suficiente a apresentação de número de protocolo genérico.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

A ausência de prova da falha na prestação do serviço impede a restituição de valores e a configuração do dano moral.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 46 e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 25/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o juízo garantiu a ampla defesa e contraditório, as partes produziram as provas que entendiam necessárias e não foi requerido, de modo especifico, a designação de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual houve o julgamento antecipado da lide.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente distribuiu a presente ação alegando que a recorrida está promovendo cobrança indevida após ter solicitado o cancelamento do serviço de seguro
.

O juízo
a quo
julgou o pedido improcedente com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de demanda onde alega a parte ter realizado o cancelamento de determinado serviço contratado junto a operadora telefônica, entretanto, continua a receber as cobranças pelo serviço cancelado. Ao final, requer o ressarcimento em dobro do valor pago pelo serviço supostamente cancelado, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:

(...)

In casu
, o reclamante alega ter procurado a operadora telefônica e requerido o cancelamento do serviço de seguro, entretanto, não colaciona qualquer documentação apta a comprovação de suas alegações, ônus este que lhe cabia.

Colaciona tao somente numero de protocolo genérico, o qual fora impugnado pela reclamada em contestação, demonstrando a inexistência deste protocolo, questão esta que não fora impugnada especificamente pela parte autora em impugnação.

E ainda se não o bastasse, trata-se de mera anotação genérica de número aleatório, sem qualquer informação a respeito de data ou titularidade, de modo que não há como sequer se concluir que se trata de protocolo de atendimento realizado pelo autor ou por qualquer outra pessoa no mundo.

Deste modo, não comprova o requerente o pedido de cancelamento do serviço, e inexistindo qualquer pedido administrativo de encerramento contratual, devida a cobrança nos moldes em que foi realizada.

Portanto, não restou comprovado nenhum ato ilícito por parte da reclamada, de modo que inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, ensejando-se na improcedência da presente demanda.

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDENCIA do pleito autoral.
(...)”.

Com efeito, ainda que o recorrente sustente que requereu o cancelamento do serviço não apresentou prova concreta do pedido, pois a simples apresentação de um número de protocolo feito de modo unilateral não é prova suficiente para corroborar suas alegações.

Por outro lado, a reclamada impugnou de modo especifico o número de protocolo apresentado pela reclamante, bem como demonstrou não ter ocorrido falha na prestação do seu serviço, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A demonstração concreta do pedido de cancelamento do serviço cabia a reclamante, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025